Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702772-02.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BANDEIRA ALVINA APELADO: MARIANA FARIA CAIXETA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO BANDEIRA ALVINA em face de sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra MARIANA FARIA CAIXETA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I, do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões (ID 48937937), o apelante sustenta que: 1) não há obrigatoriedade de cadastramento de condomínios no Processo Judicial Eletrõnico – PJE, pois não se trata de empresa pública ou privada; 2) as comunicações dos atos processuais devem ser feitas em nome dos advogados, por meio do diário eletrônico; 3) o cadastramento no PJE não é pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, mas apenas uma “questão burocrática do sistema”. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a não obrigatoriedade de cadastramento do condomínio no PJE e determinar o prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 48937939). O condomínio apelante informa que celebrou acordo extrajudicial com a apelada (ID 48937942). Sem contrarrazões (ID 48937947). A realização de acordo extrajudicial entre as partes afeta diretamente o julgamento do presente recurso, o qual poderá, inclusive, perder o objeto. Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a persistência de interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator